Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733204-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR ALVARES CIMINI RIBEIRO, KARLLA GORETH ALVARES BORGES AGRAVADO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF DECISÃO VICTOR ALVARES CIMINI RIBEIRO e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 103567593, autos originários) proferida no cumprimento de sentença que movem contra COOPERTRAN – COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS DO DF, na qual foi indeferido o pedido de reconsideração, in verbis: “Inicialmente, RETIFIQUE-SE a classe processual para que conste "cumprimento de sentença". No mais, por meio da petição de ID 76367846, pugnam os exequentes pela reconsideração de multa aplicada pela Decisão de ID 32059005, ou, subsidiariamente, que a penalidade seja direcionada ao então patrono que a representava. Além disso, requer a concessão de novo prazo para devolução dos valores por ela devidos. Em que pesem os fundamentos lançados na referida petição, mantenho a multa aplicada na Decisão de 32059005 por seus próprios fundamentos. Rememoro, ainda, que o TJDFT, no julgamento do Agravo de Instrumento interposto (AGI 0701583-17.2017.8.07.0000) manteve incólume a Decisão, restando pendente a análise de recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, mas sem a concessão de efeito suspensivo. No mais, rememoro também que a devolução, pelos exequentes, dos valores levantados nos autos foi determinação imposta pelo próprio Tribunal, no bojo do Agravo de Instrumento no 2015.00.2.029693-5 (ID 32058989), sendo, ainda, concedida a segurança, no bojo dos autos do Mandado de Segurança no 0705185-16.2017.8.07.000 impetrado por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, para determinar a abstenção, por este Juízo, da prática de qualquer ato de bloqueio ou afetação do patrimônio do impetrante. Logo, por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, ao passo que INTIMO os exequentes para devolverem aos autos os valores preteritamente levantados, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para deliberação sobre o seguimento do feito. I.” Note-se que a r. decisão agravada, quanto ao objeto deste recurso, somente reiterou o fundamento da anteriormente proferida, em 7/2/17 (id. 32059005, autos originários), nos seguintes termos: “[...] (ii) Com fundamento no artigo 81 do Diploma Processual, CONDENO os autores/credores, solidariamente, ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor que lastreia a fase de cumprimento de sentença, que corresponde a R$ 58.269.25 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme os cálculos apresentados às fls. 548/549. Tal verba, por ser revertida à devedora, poderá ser objeto de compensação com o débito exequendo no curso destes próprios autos; (iii) DETERMINO a intimação da parte credora para comprovar a devolução do montante levantado pelos alvarás de fls. 932 (R$ 223.692,90), 933 (R$ 244.535,14), 936 (R$ 143.968,80) e 937 (R$ 129.988,43), no prazo de 48h (quarenta e oito horas), com a expressa advertência de que novo descumprimento poderá ensejar a aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça e caracterizador de litigância de má-fé; [...].” Interposto agravo de instrumento, AI 0701583-17.2017.8.07.0000, da r. decisão que aplicou aos agravantes-exequentes multa por litigância de má-fé e determinou a devolução dos valores levantados, a e. 6a Turma, na Relatoria do Exmo Des. Carlos Rodrigues, conheceu e negou provimento ao recurso. O acórdão possui a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADVOGADO NÃO HABILITADO. CARGA À XEROX. RETENÇÃO DOS AUTOS POR MAIS DE 6 (SEIS) MESES. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM INDICAÇÃO DOS AGRAVANTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA COM IDÊNTICO TEOR. ALTERAÇÃO APENAS DO CAUSÍDICO. FATOS COMPROVATÓRIOS DO CONCLUIO. CARACTERIZAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RENÚNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 112 CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de se considerar que os agravantes não estavam em conluio com o advogado ingresso indevidamente nos autos, cumpre indagar a razão pela qual da peça recursal constavam os seus nomes e o número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Os fatos, em seu conjunto, demonstram a clara intenção de ludibriar o Poder Judiciário, de forma a postergar o cumprimento da ordem judicial exarada nos autos originários. Nesse contexto, é indubitável a caracterização dos atos de litigância de má-fé pelos agravantes, em conluio com o causídico que, mesmo não tendo procuração nos autos, deles obteve carga e os reteve por alongado período. 2. A respeito da irregularidade da representação da parte contrária, reitera-se que, não obstante os agravantes invocarem a petição de renúncia da advogada apresentada em autos diversos, enquanto não formulada adequadamente a renúncia no próprio feito, mantém-se hígida a representação, arcando a advogada com as consequências de eventual desídia no cumprimento do disposto no art. 112 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (grifos nossos). Desse acórdão, foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido. Dessa decisão, foi interposto agravo, o qual está pendente de julgamento no c. STJ. Desse modo, vedado reanalisar, nesta instância revisora, a aplicação da multa e a determinação de devolução dos valores levantados, diante da preclusão consumativa. Em relação à devolução dos valores levantados pelos agravantes, no julgamento do AI 2015002029635, a e. 6a Turma, na Relatoria do Exmo Des. Hector Valverde, deu provimento ao recurso interposto pela executada e revogou a decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia, bem como determinou que, na hipótese de já ter sido expedido e a quantia já tenha sido levantada, deverá ser feita a devolução do montante levantado. O acórdão possui a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E LEVANTAMENTO DA QUANTIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. MAIS PRUDENTE. DECISÃO REFORMADA. Ainda que o Recurso Especial não tenha efeito suspensivo, existindo controvérsia acerca do valor da multa e, em se tratando de vultosa quantia em dinheiro a ser levantada, sem notícia da existência de patrimônio para fazer frente à eventual redução do valor devido, mostra-se mais prudente aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento provido.” Desse modo, operou-se a preclusão quanto às referidas questões. Ademais, o pedido de reconsideração, como se sabe, não reabre o prazo recursal, e a r. decisão agravada apenas reiterou o já decidido nos r. pronunciamentos anteriores. Verifica-se, pois, que a insurgência dos agravantes-exequentes volta-se, na verdade, contra a decisão primeira (id. 32059005, autos originários), bem como contra o acórdão proferido no AI 20150020296935. Diante do presente histórico, é inequívoco que ocorreu a preclusão quanto às matérias relativas à aplicação da multa e devolução dos valores levantados pelos agravantes-exequentes, o que lhes impede de ressuscitar tais questões no presente recurso, por disposição expressa do art. 507 do CPC, in verbis: “É vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de outubro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora